Tribunal: TJPA
Processo: 0811146-43.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3390 - Perigo para a vida ou saúde de outrem
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0811146-43.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: IZEQUIEL DA SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVA TESTAGEM PARA SARS-COV-2 – QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA – MEIO A SE DESAGRAVAR A TRANSMISSÃO DO VÍRUS NO AMBIENTE CARCERÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E CONCEDIDO. UNANIMIDADE.

1.
Pleito de realização de novo exame para “COVID-19”
.

2
. Na esteira de raciocínio do Ministério Público de 2º grau, com relação ao pedido de nova testagem do exame para “COVID-19”, objeto do presente
mandamus
, tem-se que deva ser concedido, visto que, como cediço, existem casos de pessoas acometidas pela doença assintomáticas, ou seja, que não apresentam sintomas, contudo, são perfeitamente capazes de transmitirem o vírus, e, em se tratando de ambiente carcerário, revela-se prudente a realização de novo exame.

3
. Trata-se de meio a ser empregado para evitar a transmissão e difusão desenfreada do vírus SARS-CoV-2 no cárcere, ambiente propício a tanto, dada a sua natureza ínsita de reclusão.

4.
Destarte, por se tratar de verdadeira questão de saúde pública, tem-se que a concessão da segurança se revela a medida mais salutar para evitar o gravame do quadro de contágio nas penitenciárias paraenses.

5
. Além do mais, como bem exposto pela defesa, o paciente entrou em contato com outro preso que estava na mesma cela, o que enrobustece a necessidade de testagem do paciente com relação ao “COVID-19”.

6
. Assim, entende-se haver direito líquido e certo ao paciente em realizar nova testagem para o “COVID-19”., sobretudo por se tratar de questão de saúde pública a ser enfrentada e, ainda, como bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, por ausência de respaldo em evidencias científicas e análises sobre as informações estratégicas em saúde.

MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E CONCEDIDO. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E CONCEDER DA SEGURANÇA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança Criminal.

Impetrante:
Izequiel da Silva Pinheiro
.

Advogado: Thais Dantas Alves

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa.

Processo nº:
0811146-43.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Izequiel da Silva Pinheiro
,
por meio de sua advogada,

impetrou o presente
MANDADO DE SEGURANÇA

CRIMINAL
, contra ato praticado pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia/PA
, que negou o direito ao impetrante (réu preso preventivamente), de se realizar o exame de testagem do COVID-19.

Aduz que o impetrante restou preso em flagrante em 09 de junho de 2020, e denunciado por supostamente ter cometido as condutas alistadas no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c Artigo 14, II e 288, ambos do CÓDIGO PENAL.

Relata que em 26 de junho de 2020, fora denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará, juntamente com os nacionais PEDRO EDSON DIAS BARATA, vulgo “Pedrinho” e MARCO ANTÔNIO SOARES DA COSTA.

Rememora que a autoridade dita coatora homologou o flagrante em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, do CPP, nos seguintes termos:

“(...) Desse modo, DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO. Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP. Entendo que há os requisitos para prisão preventiva, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, III, do CPP. Ante o exposto, uma vez que subsistem motivos para segregação cautelar, representado pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão; e considerando-se a possibilidade de reiteração da conduta criminosa, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE em PREVENTIVA em desfavor do nacionais IZEQUIEL DA SILVA PINHEIRO, vulgo JAPONÊS (...)”

Alega que diante da inconsistência prisão do Impetrante, foi requerido pedido de revogação da prisão preventiva, o qual fora devidamente negado. Ocorre que no mesmo pleito de revogação, foi requerido ao MM. Juízo de primeiro grau, a realização de exame de “COVID-19”, diante dos sintomas que apresentava o Impetrante.

Aduz que apesar de tal solicitação, o MM. Juiz, no dia 05.10.2020, indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, diante do entendimento que ainda preenchidos os requisitos da prisão cautelar, contudo, teria deixado de se pronunciar acerca do pedido da defesa, em se realizar u exame de “COVID-19” ao impetrante.

A defesa opôs embargos de declaração, o qual foi negado, nos seguintes termos:

“(...) Conheço dos embargos, entendo pelo seu acolhimento. Com efeito, há de fato omissão na decisão, conforme assevera o embargante.

Ante o exposto, conheço dos embargos, dou-lhe provimento, afim de sanar a omissão existente, motivo pelo qual INDEFEIRO o Pedido do Embargante, vez que o protocolo do Pedido de Revogação da Prisão Preventiva do acusado foi realizado no dia 11/09/2020 (fls. 98/128) a Decisão ora embargada foi proferida no dia 05/10/2020 (fls. 164/166) e, até a presente data, não foi apresentado nos autos informação de que o acusado Izequiel da Silva Pinheiro tenha manifestado sintomas referentes ao COVID-19. Cabe ressaltar que, no dia 20/08/2020 a Carreta da Saúde desta cidade realizou a testagem de todos os detentos do Módulo Carcerário desta Comarca, ocasião em que alguns dos internos testaram positivo para o Covid-19 e o acusado Izequiel testou negativo. No dia 11/09/2020, 22 (vinte e dois) dias após a realização da testagem de todos os de detentos a defesa do requerente protocolou Pedido de Revogação da PRISÃO Preventiva com pedido de realização de novo teste para o Covid-19 (fls. 98/128), tendo o pedido sido indeferido no dia 05/10/2020 (fls. 164/166), 01 (um) mês e 15 (quinze) dias. Conforme exposto pela parte requerente às fls. 108 e pela mídia mundial, o sistema imunológico do ser humano pode demorar até 14 (quatorze) dias para manifestar os sintomas do Covid-19 ou para que os exames constatem a positividade do vírus aos assintomáticos.

Ocorre que, na presente data (20/10/2020), já se passaram dois meses e nove dias da realização da testagem de todos os detentos do Módulo Carcerário, desta feita, como não constam nos autos a informação de que o acusado IZEQUIEL DA SILVA PINHEIRO tenha apresentado sintomas do vírus Covid-19, por ora, indefiro o pedido de realização de nova testagem do acusado IZEQUIEL DA SILVA PINHEIRO. Caso seja juntado nos autos comunicação de que o acusado tenha apresentado sintomas ou tenha contraído o Covid-19, retomem os autos conclusos para realização reanálise do pedido ora indeferido. (...)”

Afirma no dia 20.08.2020, exame para verificação se estavam com “COVID-19”, o que ficou constatado que o acusado Willian Felix Dos Santos, atestou positivo.

Diante da testagem positiva do Acusado Willian Felix dos Santos, o MM. Juízo de primeira instância (o mesmo que negou o direito do Impetrante em se realizar uma nova testagem para o “COVID-19”), nos autos da ação sob o nº 0004423-13.2020.8.14.0074, concedeu a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, no dia 02.09.2020, em favor de Willian Felix dos Santos.

Assevera que o Impetrante, quando da realização do exame, no dia 20.08.2020, juntamente com o Sr. Willian Felix dos Santos, atestou negativo. Todavia, conforme documento fornecido pelos agentes penitenciários, o Impetrante Izequiel da Silva Pinheiro e o preso Willian Felix dos Santos, estavam reclusos na mesma cela (Cela nº III).

Ao tamanho da cela em que os detentos ficaram reclusos, e por não ter qualquer medida de prevenção dentro do cárcere, como o uso de máscara facial, higienização adequada, nem mesmo álcool em gel, é de estrita observância que a probabilidade de todos os outros detentos da Cela de nº III terem sido contaminados pelo “COVID-19”, É QUASE ABSOLUTA

Aduz que apesar de tais sintomas, insta salientar que o sistema carcerário não comporta medidas de proteção ao Coronavírus, não vindo a disponibilizar máscaras faciais, e nem mesmo todos os equipamentos de prevenção, tratando-se de uma higienização TOTALMENTE PRECÁRIA.

Diante da probabilidade de um indivíduo dentro de uma cela, que estava recluso com outro cidadão contaminado ao “COVID-19”, possivelmente já se encontra infectado, salientando que até o presente momento, nenhum outro exame foi realizado em todos os detentos.

Diante de todo o exposto, requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com fulcro nos artigos 98 a 102 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 C/C LEI Nº 1.060/50, tendo em vista o Impetrante ser pessoa reclusa de sua liberdade, estando aprisionado no presídio público de Tailândia/PA, não tendo quaisquer condições, por óbvio, de arcar com as custas processuais bem como todos os emolumentos d presente demanda.

Destarte, requer que seja concedida medida liminar, determinando que o Impetrante, seja submetido IMEDIATAMENTE, a uma nova testagem do exame de “COVID-19”, pois a decisão impugnada fere os preceitos constitucionais e infraconstitucionais, concedendo-lhe ao final da demanda a segurança definitiva.

Outrossim, requer que a autoridade coatora seja notificada para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como haja a oitiva do Ministério Público, conforme determina a Lei nº 12.016/2019
.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, constatei não haver pleito liminar, no que requisitei informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
prestou as informações requisitadas em 16/11/2020, em resumo, nos termos do Id. nº 1985233.

Em manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e concessão da segurança.

VOTO

VOTO:

Postula o impetrante a concessão do presente Mandado de Segurança em seu favor, no sentido de que

seja submetido imediatamente, a uma nova testagem do exame de “COVID- 19”.

Na esteira de raciocínio do Ministério Público de 2º grau, com relação ao pedido de nova testagem do exame para “COVID-19”, objeto do presente
mandamus
, tenho que deva ser concedido, visto que, como cediço, existem casos de pessoas acometidas pela doença assintomáticas, ou seja, que não apresentam sintomas, contudo, são perfeitamente capazes de transmitirem o vírus, e, em se tratando de ambiente carcerário, revela-se prudente a realização de novo exame.

Trata-se de meio a ser empregado para evitar a transmissão e difusão desenfreada do vírus SARS-CoV-2 no cárcere, ambiente propício a tanto, dada a sua natureza ínsita de reclusão, controlando a incidência de doenças nas populações penitenciárias por meio de ações de vigilância e testagem preventiva.

Tal fora o mesmo entendimento do
parquet
de primeiro grau (Id. nº Id nº 3969480):

“
Diante do que foi mencionado pela defesa, o MPE requer que o denunciado IZEQUIEL DA SILVA PINHEIRO seja submetido a realização de nova testagem para Covid-19, a fim de verificar se o mesmo encontra-se ou não infectado pelo coronavírus
”.

Destarte, por se tratar de verdadeira questão de saúde pública, tenho que a concessão da segurança se revela a medida mais salutar para evitar o gravame do quadro de contágio nas penitenciárias paraenses.

Além do mais, como bem exposto pela defesa, o paciente entrou em contato com outro preso que estava na mesma cela, o que enrobustece a necessidade de testagem do paciente com relação ao “COVID-19”.

Assim, entende-se haver direito líquido e certo ao paciente em realizar nova testagem para o “COVID-19”., sobretudo por se tratar de questão de saúde pública a ser enfrentada e, ainda, como bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, por ausência de respaldo em evidencias científicas e análises sobre as informações estratégicas em saúde.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima apresentados
CONHEÇO DA PRESENTE ORDEM e a CONCEDO,
no sentido que o Juízo a quo determine
IMEDIATAMENTE
nova testagem do exame para “COVID-19” no impetrante.

Defiro a Justiça Gratuita.

Sem custas e sem honorários, face à gratuidade.

É o voto.

Belém, 12 de janeiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 14/01/2021